Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR QUESTIONADO. POSSIBILIDADE. GARANTIR EFETIVIDADE.
1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Demonstrado que os pedidos recursais coincidem com a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita, sendo facultado ao Juiz, ao estabelecer medidas cautelares, decidir qual é a mais adequada ao caso concreto.
3. Nas ações de obrigação de fazer o Juiz pode, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar medidas necessárias à satisfação da parte, dentre elas, o depósito em conta judicial da quantia discutida (CPC, art. 536).
4. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
5. A controvérsia demanda cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, o que não é possível neste juízo de cognição sumária.
6. Agravo interno prejudicado. Preliminar de nulidade suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.